Tribunal: TJSP
Processo: 2058677-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. Irresignação contra sentença condenatória passível de recurso. Inadequação da via eleita. Apelação já interposta em cujo bojo o inconformismo será apreciado. Seguimento negado. Inteligência do RITJSP, art. 168, § 3o.